Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERPOSTO PELOS PATRONOS. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO. CABIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual o d. Magistrado, considerando o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, determinou o decote dos honorários previstos no artigo § 1o do artigo 523 do CPC, devidos aos patronos dos exequentes, ora agravantes.
2. O agravo de instrumento versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, sendo a sociedade de advogados parte legítima para interposição do recurso, conforme inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
3. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte devedora, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
4. A executada não pagou o débito de forma voluntária, o que faz incidir sobre o valor efetivamente devido os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em favor dos agravantes, nos termos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da condenação da exequente ao pagamento da verba honorária referente ao excesso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.